Tribunal: TJDFT
Processo: 0735505-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TABELA PRICE. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO OBSERVADA. ART. 26 DA LEI No 9514/97. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PROPOSITURA DE DEMANDA REVISIONAL. IRRELEVÂNCIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO.
1. No sistema denominado “tabela price”, o abatimento da dívida ocorre por meio de prestações periódicas, iguais e sucessivas, sendo que, cada prestação é constituída de dois fatores: uma parte referente à amortização de capital; e outra relativa ao custo do capital (juros). Nas prestações iniciais, a amortização de capital é menor e os juros representam parcela maior, ocorrendo todavia, ao longo do tempo, uma inversão proporcional com vistas a tornar o valor amortizado cada vez maior, extinguindo-se por inteiro a dívida ao cabo do prazo final do financiamento.
2. Nos termos do que dispõe o art. 26 da Lei no 9.514/97, vencida e não paga, no todo ou em parte a dívida, e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.
3. A mora decorre do simples advento do termo para o cumprimento da obrigação, e somente desobriga o devedor mediante o pagamento ou prestado o depósito elisivo. Assim, o comportamento potestativo ou arbitrário do devedor que busca a revisão sem antes cuidar de afastar os efeitos da mora, não obsta o direito de credor de executar a garantia contratual.
4. Configurada a mora do fiduciante e tendo sido este devidamente notificado para proceder à purgação, descabe falar em óbice à consolidação da propriedade em nome do alienante fiduciário, ainda que o contrato esteja sendo discutido em demanda revisional.
5. Consolidada a propriedade, o devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, taxa de ocupação do imóvel (art. 37-A da Lei no. 9.514/97).
6. Recurso conhecido e desprovido.